Tribunal: TJSP
Processo: 2277679-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAI. Duplicatas. Confissão de dívida originada de operação de desconto de títulos. Pedido de tutela cautelar antecedente para impedir que a ré leve a protesto as duplicatas dadas em garantia da dívida. Versão da autora que não encontra respaldo na prova dos autos e depende de melhor esclarecimento com a abertura do contraditório. Probabilidade do direito ausente, nesta fase de

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAI. Duplicatas. Confissão de dívida originada de operação de desconto de títulos. Pedido de tutela cautelar antecedente para impedir que a ré leve a protesto as duplicatas dadas em garantia da dívida. Versão da autora que não encontra respaldo na prova dos autos e depende de melhor esclarecimento com a abertura do contraditório. Probabilidade do direito ausente, nesta fase de cognição sumária. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277679-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que são agravantes
DISKTRANSFER LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTE DE CARGAS
LTDA - ME, MARCOS ANTONIO PENHA DE SOUZA LOCADORA e MARCOS
ANTONIO PENHA DE SOUZA, é agravado EASYFACTOR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2277679-63.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - S - Voto no 45.978
Voto no 45.978
Agravo de Instrumento n.o 2277679-63.2020.8.26.0000
Comarca: Indaiatuba - 2a Vara Cível
Agravantes: Disktransfer Locadora de Veículos e Transporte de Cargas Ltda - Me,
Marcos Antonio Penha de Souza Locadora e Marcos Antonio Penha de Souza
Agravada: Easyfactor Ltda
Juiz de 1a Inst.: Sérgio Fernandes
TÍTULO EXTRAJUDICIAI. Duplicatas. Confissão de dívida originada de
operação de desconto de títulos. Pedido de tutela cautelar antecedente para
impedir que a ré leve a protesto as duplicatas dadas em garantia da dívida. Versão
da autora que não encontra respaldo na prova dos autos e depende de melhor
esclarecimento com a abertura do contraditório. Probabilidade do direito ausente,
nesta fase de cognição sumária. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 94/95
dos autos principais que indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente à ação
declaratória, no sentido de obstar a ré de levar a protesto nenhum dos títulos de crédito
que serviram de garantia ao instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes.
Inconformada, recorre a empresa autora aduzindo que restou bem
provado nos autos que 21 das 22 parcelas da confissão de dívida foram pagas, estando
inadimplentes apenas em relação à última parcela no valor de pouco mais de R$
18.000,00 e que a alegação da ré de que o débito em aberto é de R$ 235.000,00,
correspondente às parcelas vencidas desde 21.10.2019, não corresponde à verdade.
Sustenta que o encaminhamento dos títulos de seus clientes a protesto é medida
desproporcional para o justo recebimento do crédito, porque serviram apenas para
apuração do saldo devedor e confecção do instrumento de confissão de dívidas que
conta com cláusula penal própria; o contrato vem acompanhado de notas promissórias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2277679-63.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - S - Voto no 45.978
emitidas pelas empresas autoras e avalizadas pela pessoa física; também porque os
títulos que serviram para lastrear anterior operação de factoring não têm mais essa
característica, dada a natureza de novação extraída do instrumento de confissão de
dívidas; e os títulos foram pagos no seu tempo e modo, não havendo mais vínculo
jurídico com a empresa de factoring agravada. Assevera que estão presentes os
requisitos para o deferimento da tutela pleiteada, razão porque deve ser provido o
presente agravo a fim de que seja imposta à agravada obrigação de não fazer, isto é, não
leve a protesto nenhum dos títulos de crédito e nenhum de seus clientes identificados no
instrumento de confissão de dívidas, nem faça contato com eles de nenhuma maneira,
sob pena de multa.
Indeferida a antecipação de tutela recursal (fls. 12), foi dispensada a
intimação da parte agravada para resposta, pois ainda não citada.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
De acordo com o art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida
quando os elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da “probabilidade
do direito”, devendo ainda estar presente o “perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo”.
No caso dos autos, tais requisitos não se fazem presentes, especialmente
o da probabilidade do direito, pois a versão dos agravantes não encontra respaldo nas
provas dos autos.
De início, como bem observou o MM. Juiz, o instrumento de confissão
de dívidas (fls. 45/52) não está assinado, o que torna nebulosa a validade do quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2277679-63.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - S - Voto no 45.978
consta dele.
De qualquer forma, os requerentes confessam a inadimplência
relacionada à última parcela do instrumento de confissão de dívidas. E ao contrário do
que é defendido, a própria nomenclatura atribuída ao “Instrumento Particular Atípico de
Confissão de Dívidas sem Novação de Dívida” dá conta de que não houve novação da
dívida confessada.
Além disso, a cláusula 3 do instrumento deixa claro que os títulos objeto
de compra e venda de direitos creditórios, em operação de desconto, relacionados na
cláusula 1 do instrumento, ficam mantidos como garantia do pagamento da dívida
confessada.
Depois, nada nos autos indica que a agravada esteja cobrando valores
acima daquele realmente devido. Nem mesmo a conversa de WhatsApp copiada a fls.
61/82 dos autos principais permite aferir o real saldo devedor entre as partes. Aliás, nem
se sabe quem seriam as pessoas remetente e destinatária daquelas mensagens, e qual
seria o objeto da conversa.
De tal modo, ao menos em sede de cognição sumária, os elementos dos
autos são insuficientes para evidenciar probabilidade do direito alegado e deferir, de
forma prematura, a tutela de urgência.
A prudência recomenda o pleno exercício do contraditório antes de
qualquer medida abrupta e sem nenhum respaldo em prova nos autos.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2277679-63.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - S - Voto no 45.978
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator